Tribunal: TJSP
Processo: 2218423-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2013 e 2015 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de excesso de execução diante da incidência cumulativa de correção monetária (IPCA) e de juros moratórios de 1% ao mês, em patamares alegadamente superiores ao da Taxa SELIC, critério utilizado pela União para os mesmos fins - Acolhimento em parte da objeção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2013 e 2015 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de excesso de execução diante da incidência cumulativa de correção monetária (IPCA) e de juros moratórios de 1% ao mês, em patamares alegadamente superiores ao da Taxa SELIC, critério utilizado pela União para os mesmos fins - Acolhimento em parte da objeção processual, determinando o a exclusão dos juros excedentes - Não cabimento - Aplicação das leis municipais no 5.680/00 e 5.753/01, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, e incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Decisão reformada - Agravo provido.